Tribunal: TJBA
Processo: 8005028-52.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005028-52.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: EDITE DE JESUS

Advogado(s)
:
KALINE ANDRADE DOS SANTOS, THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal Edite de Jesus à progressão funcional horizontal, prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. O Município sustenta que a progressão seria aplicável exclusivamente a professores, conforme redação do art. 8º da referida lei, e que a decisão de origem violaria o princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 é aplicável a servidores não pertencentes ao magistério; (ii) determinar se a omissão administrativa na realização de avaliação de desempenho impede o reconhecimento judicial da progressão funcional requerida pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 016/2007 prevê a progressão funcional horizontal tanto em capítulo geral aplicável a todos os servidores abrangidos pela norma quanto em seção específica voltada ao magistério, não havendo fundamento legal para restringir o direito exclusivamente aos professores, sobretudo quando a própria servidora está vinculada ao cargo de Agente do PACS I desde 2008.

A interpretação restritiva defendida pelo Município contraria a sistemática da legislação municipal, que estabelece critérios objetivos de avaliação e qualificação para a promoção horizontal de todos os servidores, e não apenas do magistério.

A inércia da Administração em promover as avaliações de desempenho, mesmo após o protocolo do requerimento administrativo, configura omissão injustificada, que não pode prejudicar a servidora, sob pena de a Administração se beneficiar de sua própria torpeza.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, diante da omissão do Poder Público em iniciar o procedimento de avaliação, é possível o reconhecimento judicial do direito à progressão funcional, com base no tempo de serviço e demais requisitos legais já cumpridos.

O reconhecimento judicial da progressão funcional não configura criação de novo direito, mas sim proteção de direito subjetivo já previsto em norma legal, frente à omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 é aplicável a todos os servidores abrangidos pela norma, e não exclusivamente aos integrantes do magistério.

A omissão da Administração Pública em realizar as avaliações de desempenho não impede o reconhecimento judicial da progressão funcional, quando preenchidos os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 016/2007, arts. 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; TJBA, APL nº 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 19.07.2022; TJBA, APL nº 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 02.09.2020; TJBA, APL nº 8002678-20.2019.8.05.0146, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8005028-52.2023.8.05.0271
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e, como apelada,
EDITE DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA